Tribunal: STF
Processo: RE 84508
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-05-10
Data de publicação: 1977-05-10

Ementa:
ENFITEUSE. MATÉRIA DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA EXCLUSIVA DA UNIÃO.
DESCABIMENTO DE LEGISLAÇÃO SUPLETIVA DO ESTADO.
INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 13 DO DECRETO-LEI COMPLEMENTAR N
3/69 E DO ARTIGO 17 DO DECRETO-LEI N 317/70, AMBOS DO EXTINTO ESTADO
DA GUANABARA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.